Tribunal: TJDFT
Processo: 0707112-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. APELOS DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD (CONSUMO PESSOAL). IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIAS E CONDUTA SOCIAL. AVALIAÇÃO DESFAVORÁVEL MANTIDA. MOTOCICLETA. APREENSÃO NO CONTEXTO DO TRÁFICO. PERDIMENTO MANTIDO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA DO ART. 33, § 4o, DA LAD (TRÁFICO PRIVILEGIADO). DEDICAÇÃO À TRAFICÂNCIA VERIFICADA. BENEFÍCIO AFASTADO. READEQUAÇÃO DA PENA E DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Evidenciando as provas a prática das condutas transportar/trazer consigo, é incabível o pedido de absolvição por ausência ou insuficiência probatória pela prática do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).
2. Para saber se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da droga apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente (art. 28, § 2o, Lei no 11.343/06).
3. É inviável a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06, pois, a quantidade e a diversidade de drogas (63,71g de cocaína, 1,51g de maconha e 2 comprimidos de MDA), bem como as circunstâncias em que apreendidas, somadas aos depoimentos dos policiais, indicam a traficância praticada pelo réu.
4. A circunstância judicial da conduta social está relacionada ao comportamento do agente no meio social, familiar e profissional. É adequada a sua valoração negativa, uma vez constatado que o trabalho do réu propiciava a traficância de droga, revelando a prática delitiva no contexto do seu trabalho.
5. A avaliação das circunstâncias do crime pode ser desfavorável ao réu ao considerar a natureza, a variedade e a quantidade das drogas apreendidas, que autorizam a exasperação da pena-base.
6. Aplicando a sentença a causa especial de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da LAD na fração máxima legalmente prevista, o pedido relacionado ao reconhecimento do benefício não deve ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
7. Tendo sido a motocicleta apreendida em contexto de tráfico de drogas, deve ser mantida a decretação de seu perdimento.
8. O tráfico privilegiado está previsto no § 4o do art. 33 da LAD e foi criado com o objetivo de punir, com menor rigor, o pequeno traficante, ou seja, aquele condenado que for réu primário, com bons antecedentes e não integrar organizações criminosas ou se dedicar a atividades criminosas. 8.1. As circunstâncias do caso indicam que o réu não é um mero traficante eventual e que vinha se dedicando à traficância, não atendendo, assim, a um dos requisitos presentes no art. 33, § 4o da Lei no 11.343/2006, razão pela qual o benefício do tráfico privilegiado deve ser afastado, com os devidos reflexos na dosimetria da pena e no regime inicial de cumprimento.
9. Recurso da defesa conhecido em parte e desprovido. Recurso da acusação conhecido e provido.